Tribunal: TJMT
Processo: 1050480-82.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1050480-82.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DAGMA MARTINS DA SILVA - CPF: 053.451.992-05 (EMBARGANTE), THIAGO AMADEU NUNES DE JESUS - CPF: 032.645.161-79 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1050480-82.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

DAGMA MARTINS DA SILVA

EMBARGADO:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Apelação Cível, manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a validade de contratação digital de empréstimo e cartão de crédito, bem como a legitimidade da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da validade da contratação digital e da suficiência das provas apresentadas pela instituição financeira, bem como se é cabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada a validade da contratação digital, reconhecendo a suficiência das provas apresentadas, como envio de documentos pessoais, captura de selfie, registros sistêmicos e evidências de utilização do cartão.

A decisão enfrenta a alegação de fraude e de insuficiência probatória, concluindo pela regularidade da contratação e afastando a inexistência de relação jurídica.

A pretensão recursal busca rediscutir matéria fática e probatória já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento exige a existência de vícios no julgado, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A decisão que enfrenta de forma fundamentada a validade da contratação digital e a suficiência das provas não padece de omissão ou contradição.

A ausência de vícios no acórdão inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1050480-82.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

DAGMA MARTINS DA SILVA

EMBARGADO:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DAGMA MARTINS DA SILVA
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.o
1050480-82.2025.8.11.
, que
negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO. SELFIE, DOCUMENTOS PESSOAIS, LOGS SISTÊMICOS E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratação, exclusão de apontamento restritivo e indenização por danos morais, ao reconhecer a regularidade de contratação digital de empréstimo/cartão de crédito, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira comprovou a regular contratação de empréstimo/cartão de crédito por meio digital, apta a legitimar a cobrança e a inscrição em cadastro restritivo, afastando a alegação de fraude e o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ, admitindo-se a inversão do ônus da prova quando presentes seus requisitos.

A instituição financeira comprova a contratação por meio eletrônico ao apresentar registros sistêmicos, captura de imagem facial (selfie), envio de documentos pessoais, identificação da conta vinculada ao CPF da autora, especificação do dispositivo utilizado e logs de validação e formalização da operação, cumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

As telas sistêmicas e registros extraídos da plataforma digital constituem meio idôneo de comprovação da formalização do pacto quando demonstram a vinculação da assinatura eletrônica ao usuário e a validação documental correspondente.

As faturas e extratos evidenciam a realização de diversas compras típicas de consumo cotidiano, sem indícios de operações atípicas ou fraudulentas, o que demonstra a efetiva utilização do cartão e reforça a existência do vínculo contratual.

A utilização regular do cartão de crédito afasta a alegação de inexistência de contratação e de vício de consentimento, evidenciando ciência quanto à natureza do contrato celebrado.

Comprovada a regularidade da contratação e da cobrança, a eventual inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a validade de contratações formalizadas por meio eletrônico, com envio de selfie e documentos pessoais, especialmente quando corroboradas pela liberação de crédito e utilização do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de empréstimo ou cartão de crédito formalizada por meio eletrônico, com envio de selfie, documentos pessoais e registros sistêmicos de validação, constitui meio idôneo de prova da relação jurídica.

A efetiva utilização do cartão de crédito pelo consumidor reforça a comprovação do vínculo contratual e afasta a alegação de fraude ou inexistência de contratação.

Comprovada a regularidade da contratação e da cobrança, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, II, 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, N.U 1000402-31.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2023; TJMT, N.U 1000959-87.2024.8.11.0047, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2025; TJMT, N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022; TJMT, N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022.”

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese:

(i) a existência de omissão e contradição no julgado, porquanto não teriam sido devidamente analisados os elementos de validade da contratação digital.

(ii) que a decisão embargada contrariaria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 1.061, segundo o qual incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada.

(iii) que a mera apresentação de selfie e documentos pessoais não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, sobretudo diante da ausência de dados técnicos essenciais (IP, geolocalização, data, horário e telefone).

(iv) a ocorrência de negativação indevida e, por conseguinte, o direito à indenização por danos morais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o julgado, reconhecendo a inexistência do débito e condenando a parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em contrarrazões, a parte embargada NU FINANCEIRA S.A. sustenta a inexistência de vícios no acórdão, afirma o caráter protelatório dos embargos e requer sua rejeição, com a manutenção do julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DAGMA MARTINS DA SILVA
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos declaratórios e indenizatórios.

Sustenta a embargante a existência de vícios no julgado, notadamente omissão e contradição, ao argumento de que não teriam sido devidamente analisados os elementos de validade da contratação digital, bem como a suficiência das provas apresentadas pela instituição financeira.

Todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre destacar que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que concerne à validade da contratação realizada por meio eletrônico e a suficiência dos elementos probatórios apresentados pela instituição financeira.

Conforme consignado no julgado, restou demonstrado que a contratação foi formalizada mediante procedimento digital seguro, com envio de documentos pessoais, captura de imagem facial (selfie), registros sistêmicos de validação e, ainda, evidências da efetiva utilização do cartão de crédito pela parte autora, circunstâncias que afastam a alegação de inexistência de relação jurídica.

Outrossim, a tese de insuficiência das provas, bem como a alegação de possibilidade de fraude na contratação digital, foram devidamente analisadas e rechaçadas, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Logo, o que se verifica é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando, por meio da via estreita dos embargos de declaração, a reapreciação da matéria fática e probatória já examinada por este órgão colegiado.

Tal pretensão, contudo, se mostra manifestamente incabível, porquanto os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026